Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O erro material, consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório.
3. No presente caso, percebe-se que o voto condutor mencionou, de modo equivocado, que o valor de R$ 1.138.944,76 (um milhão, cento e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) correspondia ao total do montante dos investimentos feitos pelo devedor, ora agravante.
4. Com efeito, o referido montante consiste em crédito para eventual utilização para em operações financeiras como fundo de investimentos, renda fixa e câmbio.
5. Isso não obstante, o suposto valor dos investimentos não foi, exclusivamente, o fundamento jurídico para a rejeição do provimento declaratório, postulado pelo agravante, a respeito da alegada impenhorabilidade.
6. No caso em deslinde não é possível constatar que as contas bancárias que mantinham os valores penhorados tenham por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. O devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o valor bloqueado ostenta, integralmente, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza das contas bancárias, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade a que alude a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC.
7. A norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar.
8. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.